Tribunal: TJPA
Processo: 0007520-85.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007520-85.2018.8.14.0043

APELANTE: RONALDO DIAS DE AQUINO

APELADO: PAULO RODRIGUES PANTOJA JUNIOR, MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada remoção de professor da rede municipal, com suposta redução de carga horária, configura violação de direito líquido e certo apto a ser tutelado pela via mandamental, à luz da prova pré-constituída apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a comprovação imediata do direito líquido e certo, mediante prova documental pré-constituída, sendo incabível a produção de provas em fase instrutória.

4. A documentação apresentada pelo apelante não comprova, de forma inequívoca, a lotação originária na unidade escolar indicada nem a alegada jornada de 165 horas mensais, tampouco a redução para 110 horas, como afirmado.

5. O próprio memorando de transferência indica carga horária diversa (150 horas), além de constar pedido administrativo de remoção formulado pelo servidor, o que enfraquece a tese de ilegalidade do ato.

6. A ausência de documentos que demonstrem de plano a jornada anterior e a efetiva redução impede a caracterização de direito líquido e certo, tornando a via do mandado de segurança inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída.

2.
A ausência de comprovação inequívoca da jornada de trabalho anterior e da suposta redução inviabiliza a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, LXIX;

·

Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 16.10.2009;

·

STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02.03.2018;

·

STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 05.04.2016;

·

TJPA, Apelação Cível 0013527-67.1996.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 06.02.2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0870149-59.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Ronaldo Dias de Aquino contra sentença que liminarmente
denegou a segurança
e extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência do direito líquido e certo.

Em suas razões (Id n. 9813194) sustenta o apelante, em suma, estar comprovada de plano a ilegalidade do ato de remoção sem motivação e sem oportunizar o contraditório, que resultou na redução de sua jornada de trabalho.

Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma da sentença para concessão da segurança.

Em contrarrazões (Id n. 9813212), o Município de Portel pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 25095283).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da sentença de piso que extinguiu a ação mandamental sem resolução de mérito, por entender que os fatos alegados pelo autor demandariam dilação probatória, não restando comprovado de plano o direito líquido e certo alegado.

Em linhas gerais, ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: "
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
."

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Sobre direito líquido e certo, discorre Hely Lopes Meirelles:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança."
(Mandado de Segurança, 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 34-35).

Em suma, o Mandado de Segurança impõe ao impetrante o ônus de apresentar, já na peça exordial, prova documental pré-constituída da certeza e liquidez do direito invocado, sendo vedada a produção de provas em fase instrutória no rito sumaríssimo do
mandamus
.

No caso, verifica-se que o apelante não logrou pré-constituir os elementos probatórios essenciais para o regular processamento do feito. Vejamos:

Em sua exordial (Id n. 9813186) afirma o apelante ser servidor público municipal ocupante do cargo de Professor da Educação Básica I – Zona Rural, lotado, desde 2018 na E.E.M.E.F. Deus Está Comigo, na Comunidade de São Tomé do Tauçu, com jornada de 165 horas mensais, sendo removido para a Escola São Miguel, com redução da carga horária para 110 hora mensais, sem procedimento prévio ou possibilidade de contraditório.

De pronto, observo que não há qualquer documento comprovando a lotação originária do apelante na E.E.M.E.F. Deus Está Comigo, com carga horária mensal de 165h, pois, conforme os contracheques apresentados pelo recorrente, nos meses de janeiro e fevereiro/2018, estava lotado na E.R.M.E.F. Salmo 23, com carga horária variando entre 190 e 175 horas mensais (Id n. 9813187 – pág. 13-14) e, a partir de março/2018 passou a estar lotado na E.R.M.E.F. Ezídio Maciel, com carga horária de 165 horas mensais (Id n. 9813187 – pág. 15-18).

Apesar de juntar o Memorando n. 099/2018 (Id n. 9813187 – pág. 5) relativo à transferência para a Escola São Miguel em agosto de 2018, não trouxe qualquer comprovante da redução de sua jornada para 110 horas mensais. Inclusive, no próprio documento, a carga horária informada é de 150 horas (110h em Educação Geral, 10h em Arte e 30h em Língua Portuguesa), contrariando o alegado pelo recorrente.

Ademais, resta comprovado nos autos que, no dia 20/08/2018, o apelante protocolou um pedido de transferência para outra escola, com a manutenção da carga horária
,
conforme documento Id n. 9813187 – pág. 7.

Logo, inexiste nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade do ato administrativo, o qual se encontra em consonância com o requerimento do próprio servidor. Tampouco há comprovação da existência de direito líquido e certo à permanência na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deus Está Comigo, com a manutenção da carga horária.

Em outras palavras, o impetrante/apelante deixou de juntar provas pré-constituídas que pudessem comprovar, de forma inequívoca, o direito líquido e certo à sua lotação na E.M.E.F. Deus Está Comigo, exercendo uma carga horária equivalente a 165 (cento e sessenta e cinco) horas-aula mensais.

Igualmente, não demonstrou de que maneira o ato administrativo, constante no Id n. 9813187 - pág. 05, violaria tal direito, uma vez que não há nos autos quaisquer documentos que atestem que o servidor lecionou na referida unidade escolar, cumprindo a jornada laboral assinalada, em período anterior ao ano letivo de 2018. Tal omissão, por si só, compromete a liquidez e a certeza do direito postulado.

Ora, sendo o Mandado de Segurança um instrumento cuja utilização pressupõe a existência de um ato concreto, ilegal ou abusivo, praticado pela autoridade coatora, a concessão da segurança pleiteada pelo impetrante dependeria da comprovação inequívoca, por meio da juntada de documentos idôneos, de que este exercia, nos anos letivos anteriores a 2018, carga horária equivalente a 165 (cento e sessenta e cinco) horas-aula mensais junto à E.M.E.F. Deus Está Comigo, e que, a partir do ato impugnado sua jornada foi reduzida a 110 horas mensais, o que não se verificou.

Dessa forma, a mera alegação de ilegalidade do ato de transferência, desprovida de evidência não é hábil a comprovar a violação de qualquer direito.

Outrossim, como já mencionado, o fato de estar o ato administrativo em consonância com o pedido de transferência formulado pelo próprio servidor atesta contra sua suposta ilegalidade.

Conclui-se, portanto, que a via do Mandado de Segurança não se revela adequada, por não admitir a produção de provas sobre fatos que demandam dilação probatória, configurando, no presente caso, a inadequação da via eleita.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. "A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída" ( MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, MS 31324 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018).

EMENTA. Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, MS 32954 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016).

Nesse mesmo sentido, sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0013527-67.1996.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. LEI 12.016/2009. ART. 6º, § 5º. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Para o processamento do mandado de segurança é indispensável a imediata demonstração dos fatos que embasam o direito arguido, vez que o rito adotado é incompatível com a dilação probatória.

2- Evidenciada a necessidade de apresentação da prova pré-constituída, condição específica de procedibilidade da ação mandamental, impositivo é o não provimento do recurso, mantendo a sentença que extinguiu o
mandamus
por ausência de tal requisito, a teor da regra inserta no parágrafo 5º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009.

3-Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0870149-59.2021.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/04/2024)

Desta feita, considerando que o recorrente não apresentou provas pré-constituídas suficientes do direito líquido e certo alegado, tampouco demonstrou de que forma o memorando de apresentação violou a jornada de trabalho efetivamente exercida pelo impetrante, irretocável a decisão de origem que denegou a segurança.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume os termos da sentença de piso.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025